Tribunal: STF
Processo: HC 218095
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública-Geral do Estado de São Paulo em favor de Luiz Rodrigo Gomes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 733.091/SP.



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3, 1-11).



    Extraio do ato dito coator (eventos 3, fls. 47-63):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO NA GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso dos autos, em que pese a Corte de origem invocar a quantidade e natureza de drogas para majorar a basilar e afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado que, de per si, configuraria indevido bis in idem, verifica-se que ainda invocou fundamento para afastar a referida causa especial de diminuição de pena que está em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência admite que sejam invocadas anotações infracionais pretéritas para aferir a dedicação do acusado a atividades criminosas, notadamente diante da grande quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, tratando-se de "227,78 gramas de maconha e 13,2 gramas de cocaína" (fl. 272). 



    III - Com efeito, tendo a Corte assentado que "o acusado possui anotação pela prática de ato infracional análogo à prática do tráfico de drogas (proc. 0006763-36.2019.8.26.0136 fls. 63)" (fl. 272), evidenciando ser registro recente que, somado às demais circunstâncias do caso concreto, torna inviável entender de forma contrária às instâncias ordinárias quanto à dedicação do agravante a atividades criminosas, pois demandaria aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. 



    IV - Ressalte-se, por oportuna, que ao contrário do esposado no parecer do Ministério Público Federal, que opinou pela concessão da ordem para reconhecer o privilégio, a dedicação a atividades criminosas não decorreu unicamente da quantidade e diversidade de drogas, ou com base em ações penais em curso, mas sim em face da existência de registro de antecedente infracional específico que, somado às demais circunstâncias fáticas, evidenciam a dedicação do agravante ao comércio espúrio. 



    V - Por fim, tem-se que o regime mais gravoso foi devidamente justificado na grande quantidade, diversidade e natureza da droga apreendida que, na forma do art. 42 da Lei de Drogas e 33, § 2º, b e § 3º, do CP, legitima o recrudescimento do regime inicial, ainda que o paciente seja tecnicamente primário e tenha sido condenado a pena inferior a oito anos de reclusão. Precedentes. 



    VI - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus , o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. ” 



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 - em seu grau máximo-, com repercussão no regime prisional. Assevera que a existência de ato infracional anterior não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena. Pontua a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois a quantidade da droga foi sopesada na primeira e terceira etapas da dosimetria. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa nem se dedicar à atividade criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora